Tribunal: TCU
Processo: 028.878/2016-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3759/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c o enunciado no 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribunal de Contas da União, ACORDAM por unanimidade, em retificar, por inexatidão material o Acórdão 3555/2020-TCU-Segunda Câmara de minha relatoria, prolatado na Sessão de 6/4/2020, Ata n° 9/2020 - 2a Câmara, relativamente ao item 9.5, para que: - onde se lê: "9.5. considerar cumprido o subitem 1.5.1 do Acórdão 4552/2010-TCU-Plenário , relator Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa;" - leia-se: "9.5. considerar cumprido o subitem 1.5.1 do Acórdão 4.552/2010-TCU - 2aCâmara , relator Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa;" Mantendo-se os demais termos do Acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos pela SecexDefesa e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 028.878/2016-7 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2015) 1.1. Responsáveis: Antonio Henrique Santos Resende (XXX.028.581-XX); Antônio Borges Filho (XXX.472.476-XX); Cezar Augusto Maranhão dos Santos (XXX.748.751-XX); Clarice Costa Calixto (XXX.353.386-XX); Flavio Teles de Souza (XXX.648.101-XX); Rafael de Lima Chaves (XXX.595.601-XX); Renato Campos Pinto de Vitto (XXX.221.648-XX); Rodrigo Augusto Romeiro (XXX.714.438-XX); Valdirene Daufemback (XXX.717.999-XX); Valquíria Souza Teixeira de Andrade (XXX.830.651-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento Penitenciário Nacional 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefes). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.